Tribunal: TCU
Processo: 013.804/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5505/2022-TCU-Primeira Câmara Em análise, ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Superior Tribunal de Justiça em favor de Mary Ângela Coelho de Morais. Considerando que, ao analisar o ato em epígrafe, a Sefip identificou que o STJ promoveu a atualização da parcela de quintos nos proventos da interessada, resultando em incorporação de parcela referente a função comissionada diferente daquela que foi efetivamente exercida pela inativa; Considerando que, sobre a incorporação de quintos de função não efetivamente exercida, a jurisprudência deste Tribunal é firme ( Acórdão 4783/2014-TCU-Primeira Câmara , e Acórdão 2535/2017-TCU-Segunda Câmara , 3.591/2017-TCU-2a Câmara, 2.526/2018-TCU-2a Câmara, entre outros) no sentido de que tais incorporações devem ocorrer com base na remuneração da função comissionada efetivamente exercida, ainda que ela venha a ser transformada no futuro, nos termos do art. 3o da Lei 8.911/1994: Art. 3o. Para efeito do disposto no § 2o do art. 62 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, o servidor investido em função de direção, chefia e assessoramento, ou cargo em comissão, previsto nesta Lei, incorporará à sua remuneração a importância equivalente à fração de um quinto da gratificação do cargo ou função para o qual foi designado ou nomeado, a cada doze meses de efetivo exercício, até o limite de cinco quintos. Considerando que a Sefip também identificou, no ato em análise, a utilização de tempo de exercício de função comissionada após o advento da Lei 9.624/1998, no período de 15/9/2006 a 3/4/2008, na condição de tempo residual para completar 1/10 da função incorporada; Considerando a jurisprudência deste Tribunal, no sentido de que o tempo residual existente em 10/11/1997, só poderá ser contado, para fins de incorporação de décimos, até 4/9/2001 (Acórdãos 18.332/2021, 4.524/2022, 4230/2022 da 1a Câmara, entre outros); Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; Considerando, finalmente, os pareceres da Sefip e do Ministério Público junto a este Tribunal, sustentando a ilegalidade do ato; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Mary Ângela Coelho de Morais (XXX.408.431-XX), recusando o respectivo registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Superior Tribunal de Justiça, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 013.804/2022-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Mary Ângela Coelho de Morais (XXX.408.431-XX). 1.2. Órgão: Superior Tribunal de Justiça. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Superior Tribunal de Justiça, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 1.7.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e art. 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 1.7.2. emita novo ato, livre das irregularidades apontadas, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 1.7.3. comunique à interessada o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 1.7.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada está ciente da presente deliberação.